Tribunal: TJDFT
Processo: 0037752-62.2013.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PRAZO PRESCRICIONAL DE TRÊS ANOS. ART. 44 DA LEI 10.931/2004 COMBINADO COM ART. 70 DA LUG. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu execução de título extrajudicial, com base no art. 924, V, do CPC.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se ocorreu prescrição intercorrente na execução de título extrajudicial baseada em cédula de crédito bancário.
III. Razões de decidir
3. Aplica a redação anterior do art. 921, §4o do CPC, alterado pela Lei 14.195/2021, porquanto a suspensão do feito e prazo prescricional se iniciaram antes da modificação da norma.
4. Decorrido o prazo de suspensão processual de 1 (um) ano, previsto no art. 921, § 1o, do CPC, sem que o exequente tenha promovido diligência apta a obter a satisfação da pretensão executiva, inicia-se o prazo de prescrição intercorrente.
5. Prescreve em 3 (três) anos, contados do vencimento da última parcela, a pretensão na ação de execução fundada em cédula de crédito bancário (art. 44 da Lei 10.931/2004 c/c art. 70 da LUG).
6. A suspensão dos prazos prescricionais pela Lei n. 14.010/2020 não favorece o apelante, porquanto a prescrição intercorrente restou consumada.
7. Não são devidos honorários advocatícios sucumbenciais decorrentes de ação executiva frustrada pela prescrição intercorrente. Precedentes.
IV. Razões de decidir
8. Recurso conhecido e não provido.
_______________
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 921, §§ 1o a 5o, e 924, V; CC, art. 206, § 3o, VIII; Lei 10.931/2004, art. 44; Decreto 57.663/1966, art. 70; Lei 14.010/2020, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.870.615/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21/02/2022.
TJDFT, APC 0025001-32.2011.8.07.0001, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, j. 06/10/2021; TJDFT, APC 0008225-03.2011.8.07.0018, Rel. Desa. Sandra Reves, j. 17/08/2022; TJDFT, APC 0015876-58.2016.8.07.0003, Rel. Desa. Lucimeire Maria da Silva, j. 24/11/2022; TJDFT, APC 0002369-94.2011.8.07.0006, Rel. Desa. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 07/08/2025; TJDFT, APC 0016230-60.2014.8.07.0001, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, j. 01/09/2021.